Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IFOOD. FILMAGEM DA CLIENTE. EXPOSIÇÃO NA INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos morais. Nas suas razões recursais, afirma que é uma plataforma de marketplace cuja atividade é a intermediação entre estabelecimentos parceiros e usuários finais, que não possui responsabilidade perante terceiros e que não possui vínculo com o entregador que cometeu os fatos narrados na inicial. Combate os danos morais e, subsidiariamente, pugna pela sua minoração.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49884462). Custas e preparo recolhidos (ID 49884463 a ID 49884466). Contrarrazões apresentadas (ID 49884469).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Do que se tem dos autos, a autora efetuou um pedido de entrega pelo aplicativo réu (ID 49884288) e sofreu aborrecimento com o entregador, que gravou a entrega da mercadoria e a expôs na internet (ID 49884286).

5. Sobre a responsabilidade da recorrente, apesar de atuar como intermediadora na relação de consumo, verifica-se que é fornecedora de serviço e compõe a relação de consumo, sendo sua responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, é responsável pelos atos praticados pelo entregador cadastrado em sua plataforma. Frise-se que não há qualquer impedimento para eventual ação regressiva.

6. A indenização por dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

7. Atentando-se ao vídeo postado pelo entregador do aplicativo (ID 49884286), é possível perceber que a imagem é bastante embaçada e que mal mostra o rosto da autora que, inclusive, foi bem educada com ele e não passou qualquer imagem desabonadora de sua conduta. De outro lado, efetivamente, buscando se precaver contra eventuais reclamações de consumidores insatisfeitos pelo fato de não subir até a unidade para entrega do produto, o entregador expôs de forma indevida a imagem da autora.

8. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção.

9. Neste caso, diante do exposto, o valor arbitrado pelo juízo de origem merece minoração. O valor de R$ 2.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Devem ser levados em conta a imagem embaçada do vídeo, o valor da compra do produto e a ausência de qualquer exposição negativa da autora.

10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar o valor fixado para reparação por danos morais para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.